Tribunal: TJES
Processo: 0032544-10.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032544-10.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLAUBER DOS SANTOS SALES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI
N
º 11.343/2006
. TRÁFICO DE DROGAS.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DAS PROVAS.
EXTRAÇÃO DE DADOS DO CELULAR. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
VIOLAÇÃO
À CADEIA DE CUSTÓDIA
.
INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006.
DESCABIMENTO
.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
“(...) 2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, o mandado de busca e apreensão dos bens autorizados judicialmente, já pressupõe a autorização da extração dos dados dos celulares apreendidos, e que foram objeto do mandado. Ademais, o mesmo entendimento aplica-se à violação de intimidade, tendo em vista que a quebra de sigilo telefônico foi previamente autorizada. Assim, não restou demonstrada a existência de nulidades ocorridas nas decisões que autorizaram tanto o mandado de busca e apreensão, quanto a extração de dados dos celulares apreendidos, não havendo falar, portanto, em ilicitude das provas obtidas nas referidas medidas investigativas (...). (STJ; AgRg-RHC 167.634; Proc. 2022/0211968-3; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/05/2023).

2
.
Eventual irregularidade pela inobservância da cadeia de custódia ou do procedimento previsto nos artigos 158-C ou 158-B, inciso VII, do Código de Processo Penal, não é capaz de macular a materialidade delitiva, mormente porque o documentado nos autos demonstra que a substância entorpecente examinada é aquela apreendida pelas buscas policiais. Precedentes. Preliminar rejeitada.

3
.
Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram devidamente comprovadas, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

4.
A exasperação da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas ocorreu pela preponderância da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (artigo 42, da Lei nº 11.343/2006), bem como pelos maus antecedentes do acusado.
5
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS ANTE O ACESSO ILEGAL

AO TELEFONE CELULAR DO APELANTE

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GLAUBER DOS SANTOS SALES
em face da r. sentença de fls. 194/203, proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos., à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, preliminarmente, a defesa pugnou pela nulidade das provas obtidas, sob o argumento de que “consta nos autos em suas fls. 55/57, ‘relatório de informação’, produzido por escrivão de polícia, onde constam supostas ‘fotos’ de conversas que, ao que afirma o documento, foram tiradas do celular do acusado, apreendido em seu poder quando do flagrante”, violando o primado do respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1°, inciso III, da CF).

Além disso, afirma que inexiste nos autos a devida cadeia de custódia percorrida para obtenção da prova, razão pela qual pugna pelo “desentranhamento da prova nula e viciada, e consequentemente a absolvição do acusado dada a nulidade absoluta do acesso ao aparelho telefônico do acusado”.

Pois bem. Compulsando os autos, verifiquei que às fls. 15/18, consta decisão proferida nos autos do procedimento nº 0031268-41.2018.8.08.0035, iniciado a partir de representação formulada pelo Delegado de Polícia Civil da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha, objetivando que fossem decretadas as prisões temporárias de Marcus Vinícius Dias Figueiredo, vulgo ‘Orelha’, e Samuel Gonçalves Rodrigues, vulgo ‘Catraca’ “e a medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, com fundamento nas Leis Federais nº 7.960/198 e nº 8.072/1990, ancorada na narrativa de que o deferimento da custódia cautelar é imprescindível para garantir a lhaneza na investigação, posto que os investigados são suspeitos de envolvimento nos homicídios, consumado e tentado, ocorridos no dia 05.10.12018”.

No tocante à medida cautelar, constou expressamente na decisão que a busca domiciliar teria por objetivo a
apreensão de armas e munições ou qualquer objeto produto ou instrumento do crime, além de vestimentas possivelmente utilizadas pelos representados na prática criminosa sob investigação
”. (fl. 17-v).

Especificamente quanto ao ora apelante, constou no mandado que este deveria ser cumprido na sua residência, localizada na Rua Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira, s/nº, ao lado do ‘Bar do Salgadinho’, Bairro Ulysses Guimarães, município de Vila Velha/ES, por ser o recorrente “
figura ativa do tráfico de drogas do grupo ‘Da Pracinha’ no bairro Ulysses Guimarães, nesta municipalidade, sendo que em sua residência podem ser encontradas armas e drogas
”.

Sob tal perspectiva, a moldura fática delineada nos autos deixa claro que as etapas que antecederam a apreensão e a extração dos dados do aparelho celular do acusado não representam o mero subjetivismo policial, eis que legitimada a partir de uma decisão judicial, que resultou na elaboração Relatório de Informação constante às fls. 12/14, no qual se nota, claramente, o envolvimento do apelante no tráfico de entorpecentes na região, sobretudo na mercancia de drogas sintéticas, mais conhecidas como ‘balas’, as quais, inclusive, foram aquelas apreendidas em seu poder no momento de sua prisão em flagrante.

Ademais, como bem ressaltado na manifestação ministerial, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que “o mandado de busca e apreensão dos bens autorizados judicialmente, já pressupõe a autorização da extração dos dados dos celulares apreendidos, e que foram objeto do mandado”.

Nesse sentido:

(...) 2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, o mandado de busca e apreensão dos bens autorizados judicialmente, já pressupõe a autorização da extração dos dados dos celulares apreendidos, e que foram objeto do mandado. Ademais, o mesmo entendimento aplica-se à violação de intimidade, tendo em vista que a quebra de sigilo telefônico foi previamente autorizada. Assim, não restou demonstrada a existência de nulidades ocorridas nas decisões que autorizaram tanto o mandado de busca e apreensão, quanto a extração de dados dos celulares apreendidos, não havendo falar, portanto, em ilicitude das provas obtidas nas referidas medidas investigativas. 3. A alegação acerca do escritório da agravante estar localizado dentro da residência alvo da medida de busca e apreensão, não foi objeto de análise pela Corte de origem, o que obsta seu exame direto por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 4. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-RHC 167.634; Proc. 2022/0211968-3; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/05/2023).

Ou seja, conforme demonstrado, a extração dos dados do celular do recorrente obedeceu às determinações legais, não havendo falar em qualquer nulidade no referido procedimento.

Quanto à alegação adicional, qual seja, a de quebra da cadeia de custódia das provas, adianto que tal pleito não merece prosperar.

Isso porque, nada obstante a denominada cadeia de custódia sirva para garantir a integridade da prova, sendo relevante na medida em que garante a idoneidade e rastreabilidade dos vestígios com a finalidade de preservar a confiabilidade e transparência até que o processo seja concluído, certo é que no caso em apreço não há nenhum um mínimo indicativo de suposta violação ao conteúdo das provas produzidas.

Ademais, eventual irregularidade pela inobservância da cadeia de custódia ou do procedimento previsto nos artigos 158-C ou 158-B, inciso VII, do Código de Processo Penal, não é capaz de macular a materialidade delitiva, mormente porque o documentado nos autos demonstra que a substância entorpecente examinada é aquela apreendida pelas buscas policiais.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA NULIDADE NA DECISÃO QUE EXPEDIU MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM DESFAVOR DO PACIENTE. Não acolhimento. Fundamentação apresentada pelo juízo adequada e suficiente. Requisitos do art. 240 do CPP preenchidos. Alegada quebra na cadeia de custódia. Não acolhimento. Observância do art. 158-b do CPP. Impetrante que não demonstrou, de plano, a existência de irregularidades. Ausência de elementos que indiquem mácula, adulteração ou substituição das provas. Alegada ofensa ao artigo 158-c do CPP por não ter o material sido coletado por perito oficial. Inocorrência. Norma que não veda a realização de coleta por outros agentes policiais (...). (TJPR; HC 0039177-47.2023.8.16.0000; Bandeirantes; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Mario Nini Azzolini; Julg. 05/08/2023; DJPR 14/08/2023).

À luz do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Adentrando ao mérito propriamente dito, cumpre destacar que a denúncia ofertada às fls. 02/02-v, narrou que:

“
(...) no dia 01 de novembro de 2018, por volta das 06h15min na Rua Presidente Juscelino Kubitscheck, bairro Ulisses Guirnarães no município de Vila Velha/ES, o ora denunciado foi preso em estado de flagrância por ter na sua posse material entorpecente destinado à mercancia, incorrendo, portanto, na prática do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11.34312006.

Narram os autos que nas condições de data e local mencionados, policiais civis, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar acostado à fl. 07, dirigiram-se ao endereço supracitado, sendo certo que, ao chegar ao local, mantiveram contato com o denunciado.

Relata o lP que, na posse do mandado, os agentes públicos procederam buscas no interior da residência do denunciado, obtendo êxito na apreensão de material ilícito, qual seja, 07 (sete) comprimido de ‘ECSTASY', tendo o denunciado confessado ser o proprietário do material, (vide Auto de Apreensão à fl. 24).

Diante do exposto, visto que o material entorpecente encontrado estava sob a guarda do denunciado, GLAUBER DOS SANTOS SALES, que o mantinha em depósito em sua residência, foi o mesmo preso em estado de flagrância e encaminhado à Delegacia para as providências. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente quanto ao crime de tráfico de drogas, sob a alegação de “que restou ausente a apreensão de qualquer item que se caracterize como apetrecho para o tráfico, somado à falta de elementos de prova que vinculem o réu à prática do delito a ele imputado”.

Ocorre que, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade do crime restou demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 37655470 às fls. 06/08, do Relatório de Informação de fls. 12/14, do Auto de Apreensão às fls. 26/27, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente às fls. 28/29, e do Laudo de Exame Químico nº 20.124/2018, às fls. 108/109.

Quanto à autoria, “restou demonstrada pela concludente prova oral coligida durante a persecução penal, merecendo destaque o depoimento prestado judicialmente pelo PCES Érico Vinícius Assis Correa, à mídia de fls. 170, onde apontou que foram cumprir mandado de busca e apreensão em residências que possivelmente estariam abrigando foragidos e ocultando armas de fogo.

Destacou ainda que o acusado era conhecido e investigado por ser gerente do tráfico de drogas na localidade, e que ao realizarem a busca em sua residência encontraram entorpecentes conhecidos como ‘ecstasy’.

Tem-se ainda as declarações prestadas em sede judicial pelo PCES Luiz Marcelo Silva Schmid, à mídia de fls. 170, que informou que tinham um mandado de busca para a casa do acusado, e quando lá chegaram encontraram os entorpecentes apreendidos, e ao questionarem o réu, o mesmo informou que iria levar as drogas para uma festa”.

No ponto, impende rememorar que o depoimento dos policiais envolvidos na abordagem merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Assim, o recebimento com reservas das declarações dos policiais civis somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Portanto, ainda que não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de transportar, trazer consigo e guardar a droga.

Destarte, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, aliadas às circunstâncias da prisão, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes,
razão pela qual
o pedido absolutório não merece prosperar.

E não é só. Mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio, sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Portanto, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, bem como as circunstâncias da prisão, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, não merece prosperar.

Isso porque, como dito, as provas coligidas aos autos são conclusivas para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em posse de droga para consumo, já que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei n° 11.343/06, a quantidade de entorpecente e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que a substância tinha como fim o comércio.

Sendo assim, e por tudo que foi dito, afasto a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, conforme requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados, razão pela qual a versão trazida pelos policias responsáveis pela abordagem do recorrente, neste caso, deve prevalecer.

No tocante à dosimetria da pena, entendo que agiu com acerto a magistrada sentenciante no momento em que promoveu a exasperação da pena-base relativa ao crime de tráfico, a partir da preponderância da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (artigo 42 da Lei nº 11.343/2006) em relação às circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, assim como enuncia o uníssono entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese. Confira-se:

1. Conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. (...). (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.182.611; Proc. 2022/0241721-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022).

De igual modo, acerca dos maus antecedentes, circunstância judicial aferida de forma objetiva, restou inegável a existência de condenação com trânsito em julgado em data posterior aos fatos ora apurados, conforme consulta realizada à Guia de Execução Penal nº 0001506-85.2016.8.08.0055, motivo pelo qual ambos os vetores suso referenciados devem ser mantidos para desvalorar a pena-base do acusado.

Acerca do patamar de majoração, utilizando quaisquer dos padrões orientadores pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça – 1/6 (um sexto) da pena mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima - vê-se que a pena-base fica restou estabelecida em montante inferior, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, razão pela qual nada há para ser modificado.

Por fim, pugnou a defesa pelo direito do apelante aguardar o trânsito em julgado da respectiva ação em liberdade. Ocorre que, o réu foi posto em liberdade na audiência de custódia, sendo o
status libertatis
mantido por ocasião da prolação da sentença, circunstâncias que afastam o interesse recursal e prejudica a análise do pedido.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, para
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)